Tribunal: TJSP
Processo: 1080559-81.2024.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Jane Franco Martins
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CORREÇÃO MONETÁRIA MENSAL. NULIDADE DE CLÁUSULA. RECURSO DESPROVIDO, COM OBSERVAÇÃO.

I. Caso em exame
Cuida-se de recurso de apelação interposto pela ré em face de sentença que, em ação de indenização por danos materiais, julgou procedentes os pedidos para (i) declarar a nulidade da cláusula de reajuste

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CORREÇÃO MONETÁRIA MENSAL. NULIDADE DE CLÁUSULA. RECURSO DESPROVIDO, COM OBSERVAÇÃO.

I. Caso em exame
Cuida-se de recurso de apelação interposto pela ré em face de sentença que, em ação de indenização por danos materiais, julgou procedentes os pedidos para (i) declarar a nulidade da cláusula de reajuste mensal das parcelas de contrato de compra e venda de imóvel, por reconhecer que o prazo contratual foi artificialmente estendido para fraudar a legislação; (ii) determinar a aplicação de reajuste anual; e (iii) condenar a ré à repetição em dobro do indébito. A ré/apelante pleiteia a anulação ou a reforma integral da sentença.

II. Questão em discussão
2. Há 5 (cinco) questões em discussão: (i) saber se a decisão que rejeitou os embargos de declaração é nula por falta de fundamentação; (ii) saber se o julgamento antecipado da lide configurou cerceamento de defesa, por impedir a produção de prova oral; (iii) saber se é válida a cláusula que prevê correção monetária mensal, quando o prazo mínimo de 36 (trinta e seis) meses, previsto no art. 46 da Lei no 10.931/2004, é atingido por meio da inclusão de parcela final de valor irrisório e com vencimento desproporcionalmente posterior às demais; (iv) saber se a cobrança baseada em tal cláusula enseja a repetição do indébito em dobro, por violação à boa-fé objetiva, ou se configura engano justificável; e (v) saber se os juros de mora devem incidir a partir da citação ou do trânsito em julgado, e quais os índices de correção monetária aplicáveis.

III. Razões de decidir
3. As preliminares de nulidade por falta de fundamentação e por cerceamento de defesa são afastadas. A decisão dos embargos, embora concisa, foi suficiente para assentar a ausência de vícios, enquanto a matéria de mérito, sendo exclusivamente de direito, autorizava o julgamento antecipado da lide, tornando desnecessária a produção de prova oral. 4. A inclusão de parcela final de valor ínfimo e com vencimento longínquo, sem função econômica real no negócio, configura artifício para estender artificialmente o prazo contratual e, assim, fraudar a norma cogente do art. 46 da Lei no 10.931/2004. Tal conduta representa abuso de direito e violação direta ao princípio da boa-fé objetiva, impondo-se a declaração de nulidade da cláusula de reajuste mensal. 5. A elaboração de cláusula contratual com o claro propósito de contornar vedação legal materializa a quebra da boa-fé objetiva, afasta a tese de engano justificável e impõe a restituição em dobro do indébito, conforme o art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. 6. Em se tratando de responsabilidade contratual, os juros de mora incidem a partir da citação (art. 405 do Código Civil). A forma de incidência da correção monetária e os juros de mora, contudo, devem observar os novos parâmetros estabelecidos pela Lei no 14.905/2024, que alterou o Código Civil.

IV. Dispositivo e tese 7. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
Tese de julgamento: 1. É nula, por fraude à lei (art. 46 da Lei no 10.931/2004) e violação à boa-fé objetiva, a cláusula contratual que, para permitir a incidência de correção monetária mensal, estende artificialmente o prazo do contrato de compra e venda de imóvel por meio da inserção de parcela final de valor irrisório e vencimento desproporcional. 2. A conduta de elaborar cláusula contratual para contornar vedação legal configura quebra da boa-fé objetiva (Art. 422 do Código Civil) e afasta a hipótese de engano justificável, ensejando a repetição do indébito em dobro (art. 42, p. ún., do CDC). 3. Os consectários legais da condenação devem observar aos novos parâmetros estabelecidos pela Lei no 14.905/2024, observando-se os marcos temporais para a aplicação dos índices de correção monetária (Tabela Prática do TJSP e IPCA-15) e juros de mora (1% a.m. e Taxa SELIC com dedução do IPCA)."

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.